Tribunal: TJES
Processo: 5018620-69.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018620-69.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA PORTUGAL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: MARIANA COELHO BROMONSCHENKEL
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ROCESSO Nº 5018620-69.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
FERNANDA PORTUGAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
MARIANA COELHO BROMONSCHENKEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FESTA FORMATURA. EVENTO ADIADO EM RAZÃO DA PANDEMIA. DESISTÊNCIA DA ALUNA. MULTA NO PERCENTUAL DE 100% DOS VALORES PAGOS PREVISTA NO ESTATUTO DA COMISSÃO DE FORMATURA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, TODAVIA, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 30%. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que determinaram a redução do percentual da multa rescisória e a consequente condenação da Recorrente à restituição do montante de R$ 4.969,86. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Preliminarmente, em que pese a arguição de cerceamento de defesa apresentado pela Recorrente, entendo que razão nenhuma lhe assiste, tendo em vista que desnecessária a produção de prova oral requerida na hipótese ante o acervo probatório já produzido aos autos, destacando-se ainda que, sendo o juiz o seu destinatário e diante da prescindibilidade da prova pretendida, não caracteriza nulidade o indeferimento dispensado
in casu
.

(3). Já no que se refere à ilegitimidade passiva sustentada pela Recorrente, também entendo que razão nenhuma lhe assiste, tendo em vista que não apenas atuou como mera assessora técnica dos formandos, mas também foi responsável pelo recolhimento dos valores vertidos pelos alunos para realização das festividades (conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos), de modo que é quem detém acesso ao patrimônio do grupo e, por consequência, é responsável pelas eventuais restituições a serem realizadas, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo da demanda.

(4). No que se refere à aplicação da

Lei nº 14.046/2020 ao presente caso, comungo do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que as disposições do referido diploma legal não se aplicam ao segmento da Recorrente, tendo em vista não se tratar de evento cultural ou turístico. De igual modo, em relação ao TAC da ABREFORM, para além de não demonstrar a Recorrente a sua filiação à referida associação (não se sabendo, com efeito, nem sequer se se fez representar para fins de submissão ao referido acordo), nota-se que o próprio termo dispõe que o instrumento não vincula os consumidores (evidentemente, uma vez que não participaram do acordo firmado na ocasião), de modo que não há que se cogitar a sua aplicação ao caso concreto.

(5). No tocante à multa contratual em razão da rescisão unilateral por iniciativa da Recorrida, irretocável o comando sentencial ao sopesar os prejuízos decorrentes da desistência da aluna de participar das solenidades de sua formatura em razão dos seus adiamentos, desconsiderando as cláusulas que colocariam a consumidora em manifesta desvantagem, conforme se vê a seguir pelo trecho da sentença que ora transcrevo: “[...]
É certo que o pedido de rescisão contratual deduzido se baseou na pandemia decorrente do novo Coronavírus, que acarretou por diversas vezes o adiamento da festa de formatura da autora, a qual perdeu o interesse em participar do evento face ao tempo transcorrido, o que, a rigor, afastaria a incidência da multa contratual por motivo de força maior. Por outro lado, não há dúvida alguma no sentido de que para a realização da festa de formatura há despesas antecipadas feitas pela ré que certamente são realizadas em um evento planejado com tanta antecedência. A formatura é um evento coletivo, pelo qual o valor total dos gastos é rateado entre os formandos participantes, havendo custos fixos e variáveis a serem considerados. Em função disso, a desistência de um formando pode ter pouco efeito sobre os custos variáveis, mas pode impactar fortemente nos custos fixos do evento, de modo que entendo razoável a cobrança de multa por rescisão contratual por parte dos contratantes, devidamente representados pela comissão de formatura eleita. Contudo, entendo que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, inteiramente aplicável ao caso dos autos, revela-se manifestamente abusiva, acarretando onerosidade excessiva ao consumidor, a cláusula penal que estabelece a perda de 100% dos valores pagos na hipótese de a desistência/pedido de solicitação de devolução ocorrer após 6 (seis) meses do início do projeto
[...]
Sendo assim, entendo que o montante de 100% do valor pago seja excessivo ao caso em concreto. Desta forma, entendo que a multa de 30% sobre o valor total do contrato é suficiente para que a ré arque com referidos gastos, mostrando-se, inclusive, indevida a fixação de qualquer percentagem/valor em favor da ré para fins de compensar os serviços até então prestados, bastando o percentual de 30%, ora fixado, como suficiente
[...]”.

(6). Nesse sentido, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (especialmente na graduação do percentual de multa a ser aplicado no caso concreto, em substituição ao patamar abusivo afastado), entendo que a restituição comandada
in casu
é devida, não merecendo quaisquer reparos a r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)